Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701715-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos com as contrarrazões, assim, em observância ao devido processo lega, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as parte que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 4 de março de 2020 18:50:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador